Tribunal: TJES
Processo: 5038184-93.2024.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): RAFAEL DALVI GUEDES PINTO
Órgão julgador: RAFAEL DALVI GUEDES PINTO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-07-02

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5038184-93.2024.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA.
RECORRIDO: LETICIA FERRARI MAGRI
RELATOR(A):
RAFAEL DALVI GUEDES PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº: 5038184-93.2024.8.08.0035

RECORRENTE: FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA.

RECORRIDA: LETICIA FERRARI MAGRI

JUÍZA SENTENCIANTE: FERNANDA CORREA MARTINS

RELATOR: RAFAEL DALVI GUEDES PINTO

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR E RESPONSABILIDADE CIVIL. RECURSO INOMINADO. PLATAFORMA DIGITAL. BLOQUEIO INDEVIDO DE CONTA PROFISSIONAL EM REDE SOCIAL. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANOS MATERIAIS E MORAIS CONFIGURADOS. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso Inominado interposto contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos em ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos materiais e morais, para determinar o desbloqueio de conta em rede social, bem como condenar a requerida ao pagamento de indenização por danos morais e materiais.

2. A autora alega bloqueio indevido de conta profissional em plataforma digital, sob fundamento genérico de violação às diretrizes da comunidade, sem indicação de conduta específica. Sustenta tentativas administrativas frustradas e prejuízos financeiros decorrentes da impossibilidade de utilização da conta para fins profissionais.

3. A sentença confirmou a tutela de urgência, determinou o restabelecimento da conta, fixou indenização por danos morais e materiais e, em decisão integrativa, estabeleceu multa cominatória.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. Há quatro questões em discussão: (i) saber se há impossibilidade de cumprimento da obrigação de fazer em razão da ausência de indicação de “e-mail seguro”; (ii) saber se houve falha na prestação do serviço pelo bloqueio da conta; (iii) saber se estão configurados os danos materiais e morais e (iv) saber se é cabível a revisão dos valores fixados a título de indenização e da multa cominatória.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. A obrigação de fazer é clara e independe de requisitos adicionais. A exigência de “e-mail seguro” configura inovação indevida e não pode restringir o cumprimento da decisão judicial.

6. A conta está devidamente identificada nos autos. Eventual dificuldade técnica revela falha interna do fornecedor, que responde pelos riscos do empreendimento.

7. O bloqueio ocorreu de forma unilateral e sem indicação específica de violação contratual. A ausência de motivação adequada viola o dever de informação e caracteriza falha na prestação do serviço.

8. A invocação genérica de termos de uso não afasta a incidência das normas do CDC. A aplicação de penalidades exige transparência e possibilidade de revisão, sob pena de configurar prática abusiva.

9. Os danos materiais estão comprovados por documento que evidencia investimento em campanhas publicitárias não usufruídas, não impugnado de forma específica pela recorrente.

10. O dano moral decorre do bloqueio indevido de conta utilizada para atividade profissional, com interrupção da atividade econômica e frustração legítima da continuidade do serviço.

11. O valor fixado a título de dano moral atende aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade, não sendo irrisório nem excessivo.

12. A multa cominatória mostra-se adequada para garantir a efetividade da tutela jurisdicional, sendo proporcional à obrigação imposta.

IV - DISPOSITIVO E TESE

13.Recurso inominado conhecido e improvido.

Tese de julgamento:
“1. O bloqueio indevido de conta em plataforma digital, sem indicação específica de violação às regras de uso, configura falha na prestação do serviço. 2. O fornecedor responde pelos prejuízos decorrentes da indisponibilidade de conta utilizada para fins profissionais, sendo devidos danos materiais e morais. 3. A exigência de requisitos não previstos na decisão judicial não impede o cumprimento da obrigação de fazer. 4. O valor da indenização por dano moral deve ser mantido quando fixado de forma proporcional e razoável.”

PROJETO DE VOTO (ART. 98 DA CF/88)

RELATÓRIO

Trata-se de Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Materiais e Morais proposta por
LETICIA FERRARI MAGRI
em face de
FACEBOOK SERVIÇOS ONLINE DO BRASIL LTDA.
, na qual a parte autora alega, em síntese, que teve sua conta profissional na plataforma Instagram indevidamente bloqueada/excluída em 17/10/2024, sob alegação de violação às diretrizes da comunidade, em razão de suposta vinculação a perfil estranho.

Sustenta que jamais praticou qualquer conduta irregular, afirmando, ao revés, que foi vítima de possível invasão ou associação indevida de conta, tendo buscado solucionar administrativamente a questão, sem êxito, o que lhe causou prejuízos materiais e danos morais, notadamente por se tratar de conta utilizada para fins profissionais.

A inicial veio instruída com documentos comprobatórios do bloqueio da conta (ID 54230160), das tentativas administrativas frustradas (IDs 54230183, 54230185, 54230190 e correlatos), bem como dos prejuízos financeiros decorrentes de campanhas publicitárias não usufruídas (ID 54230168).

Encerrada a instrução processual, foi proferida sentença (ID 67330889):

Por tais razões, CONFIRMO a decisão liminar de evento ID 56328026 e JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos, para:

I – CONDENAR a Requerida a pagar a Requerente o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de danos morais, com a incidência de atualização monetária (IPCA) e juros legais (SELIC – com dedução do índice de atualização monetária estipulado) ambos a partir desta data (Súmula 362 do STJ), até o dia do efetivo pagamento, conforme Lei nº 14.905/2024;

II – CONDENAR a Requerida a pagar o valor de R$ 377,89 (trezentos e setenta e sete reais e oitenta e nove centavos) a título de danos materiais, com correção monetária a partir do prejuízo (IPCA), e de juros de mora, (SELIC, com dedução do índice de atualização monetária estipulado), desde a data da citação, ambos até a data do efetivo pagamento conforme Lei nº 14.905/2024;

III – CONDENAR a Requerida a efetuar o desbloqueio, do perfil do Facebook vinculado ao e-mail “leticiaferrarimagri2020@gmail.com” e usuário “@leticiaferrariusa” de titularidade da Requerente.

Opostos embargos de declaração por ambas as partes, foram rejeitados os da requerida e acolhidos parcialmente os da autora, apenas para fixação de multa cominatória de R$ 500,00 por dia, limitada a R$ 5.000,00, conforme decisão integrativa (ID 83781127).

Irresignada, a parte requerida interpôs recurso inominado de ID 87196018, no qual sustenta, em síntese: (i) necessidade de indicação de “e-mail seguro” para cumprimento da obrigação; (ii) inexistência de falha na prestação do serviço; (iii) ausência de dano moral indenizável e (iv) inexistência de comprovação dos danos materiais.

Em contrarrazões de ID 18845350, a parte autora requer a manutenção integral da sentença.

É o relatório.

VOTO

Conheço
do recurso inominado interposto, uma vez que preenche os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Recebo-o
apenas em seus efeitos devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/1995, ante a ausência de requisitos para concessão de efeito suspensivo.

Não havendo preliminares a serem apreciadas, passa-se à análise do
mérito
do recurso inominado, adiantando que o recurso não comporta provimento.

A análise detida das razões recursais evidencia que a parte requerida, embora tenha buscado infirmar a sentença, não trouxe argumentos capazes de desconstituir a conclusão alcançada pelo Juízo de origem, limitando-se, em grande medida, à reiteração de teses genéricas e desacompanhadas de prova concreta, as quais passam a ser enfrentadas de forma específica.

A insurgência recursal inicia-se com a alegação de impossibilidade de cumprimento da obrigação de fazer, sob o argumento de que seria imprescindível a indicação, pela parte autora, de um suposto “e-mail seguro” para viabilizar o restabelecimento da conta. Tal alegação, entretanto, não se sustenta sob qualquer perspectiva jurídica.

Isso porque a decisão judicial determinou de forma clara e objetiva o desbloqueio da conta vinculada aos dados já constantes dos autos, os quais permitem sua perfeita individualização, inexistindo qualquer condicionante nesse sentido. A exigência superveniente criada pela recorrente configura verdadeira inovação indevida no cumprimento da obrigação judicial, não podendo o fornecedor, a pretexto de seguir seus protocolos internos, alterar o conteúdo da decisão.

Ademais, como bem pontuado pela parte autora em contrarrazões, a conta encontra-se devidamente identificada, inexistindo dúvida quanto à sua titularidade, de modo que eventual dificuldade operacional revela falha sistêmica da própria requerida.

Nesse contexto, a alegação de impossibilidade técnica, desacompanhada de prova robusta, não se presta a afastar o cumprimento da obrigação, incidindo, na hipótese, a teoria do risco do empreendimento, segundo a qual os riscos inerentes à atividade econômica devem ser suportados pelo fornecedor, e não transferidos ao consumidor.

Na sequência, a recorrente sustenta a inexistência de falha na prestação do serviço, afirmando que a suspensão da conta teria ocorrido de forma legítima, em razão de violação aos termos de uso da plataforma. Também aqui não lhe assiste razão.

O conjunto probatório constante dos autos demonstra que o bloqueio da conta da autora se deu de forma unilateral, sem a devida indicação de qual conduta específica teria ensejado a penalidade, conforme se verifica do documento de ID 54230160. Soma-se a isso o fato de que as tentativas administrativas de solução foram reiteradamente frustradas (IDs 54230185 e seguintes), evidenciando a ausência de suporte eficaz por parte da requerida.

Por outro lado, incumbia à recorrente, nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, demonstrar a regularidade de sua conduta, o que não ocorreu, uma vez que não foi apresentado qualquer elemento probatório capaz de comprovar a alegada infração cometida pela autora.

A invocação genérica de violação às diretrizes da comunidade, sem a devida individualização da conduta, revela-se insuficiente e incompatível com o dever de informação previsto no art. 6º, III, do CDC, como corretamente destacado nas contrarrazões.

Ainda no mesmo contexto argumentativo, a recorrente procura legitimar sua conduta com base na autonomia contratual e nos termos de uso da plataforma. Todavia, tal argumentação não merece acolhimento.

Embora seja lícito ao fornecedor estabelecer regras para utilização de seus serviços, tais disposições não podem ser aplicadas de forma arbitrária, tampouco afastam a incidência das normas de proteção ao consumidor. A aplicação de penalidades deve ser precedida de motivação clara, específica e verificável, o que não ocorreu no caso concreto.

A ausência de transparência e de possibilidade efetiva de revisão administrativa evidencia desequilíbrio contratual e configura prática abusiva, vedada pelo art. 39 do CDC. Como bem ressaltado pela parte autora, admitir que a simples invocação de termos contratuais genéricos seja suficiente para legitimar a exclusão de conta implicaria conferir ao fornecedor poder absoluto sobre a relação jurídica, em flagrante prejuízo ao consumidor.

No que concerne aos danos materiais, a recorrente sustenta sua inexistência, alegando ausência de comprovação. Contudo, essa tese também não se sustenta diante dos elementos constantes dos autos. O documento de ID 54230168 comprova de forma objetiva o investimento realizado pela autora em campanhas publicitárias vinculadas à conta bloqueada, cujo aproveitamento restou inviabilizado pela conduta da requerida.

A recorrente, por sua vez, não apresentou qualquer impugnação específica a esse documento, limitando-se a negar genericamente o prejuízo alegado. Tal postura não se mostra suficiente para desconstituir a prova produzida, sobretudo diante da regra do art. 373, II, do CPC. Assim, resta plenamente configurado o dano material e o nexo causal com a conduta ilícita, impondo-se a manutenção da condenação.

Por fim, a recorrente sustenta a inexistência de dano moral indenizável, sob o argumento de que a situação vivenciada configuraria mero aborrecimento. Também nesse ponto não merece acolhimento.

O bloqueio indevido de conta em plataforma digital, especialmente quando utilizada como instrumento de trabalho, como no caso dos autos, ultrapassa o campo dos dissabores cotidianos, atingindo diretamente a esfera jurídica do consumidor.

A conduta da requerida implicou a interrupção de atividade profissional, a impossibilidade de acesso a ferramentas essenciais e a frustração de legítima expectativa de continuidade do serviço, sem que houvesse qualquer justificativa adequada ou solução administrativa eficaz.

Trata-se, portanto, de hipótese em que o dano moral decorre da própria ilicitude da conduta, sendo desnecessária a comprovação de prejuízo extrapatrimonial específico. Nesse sentido, inclusive, como bem destacado nas contrarrazões, a jurisprudência tem reconhecido que o bloqueio injustificado de contas em plataformas digitais configura dano moral indenizável, especialmente quando há impacto na atividade econômica do usuário.

No tocante ao valor fixado a título de indenização, a recorrente também pleiteia sua redução, ainda que de forma implícita ao sustentar a inexistência do dano.

De acordo com o entendimento do STJ, bem como do Enunciado 32 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo, o valor indenizatório fixado pelo juízo sentenciante apenas deve ser modificado apenas se tiver sido arbitrado de modo irrisório ou exorbitante.

No caso em tela, o montante arbitrado pelo Juízo de origem, no valor de R$ 3.000,00, mostra-se adequado às circunstâncias do caso concreto, observando os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, bem como as funções compensatória e pedagógica da indenização.

Não se verifica qualquer excesso ou descompasso que justifique sua revisão, sobretudo considerando a conduta da requerida e a extensão do dano suportado pela autora.

Por derradeiro, ainda que de forma indireta, a recorrente insinua a inadequação da multa cominatória fixada em sede de embargos de declaração. Todavia, também nesse ponto não há razão para modificação, uma vez que a fixação de astreintes mostra-se plenamente justificada diante da necessidade de assegurar a efetividade da tutela jurisdicional, revelando-se o valor arbitrado compatível com os parâmetros usualmente adotados e proporcional à obrigação imposta.

Dessa forma, ao contrário do que pretende fazer crer a recorrente, todas as teses por ela suscitadas foram devidamente infirmadas pelo conjunto probatório e pelo correto enquadramento jurídico promovido na sentença, a qual deve ser integralmente mantida.

Em razão disso, a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do Enunciado n. 11 das Turmas Recursais: “A sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da Lei 9.099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica.”

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto pelo requerido e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo intocado o comando sentencial. Condeno o recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, §5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão ao Exmo. Sr. Juiz de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

ANDRE MENDONÇA NOGUEIRA DA GAMA

Juiz Leigo

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pelo Sr. Juiz Leigo, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

Publique-se. Registre-se. Intime-se.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

RAFAEL DALVI GUEDES PINTO

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)